Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-47.2017.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado. Ausência de fixação do termo inicial da incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Entendimento do E. STJ, no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para se autorizar a cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). Omissão sanada.

Embargos acolhidos.